Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. NOTAS FISCAIS FATURAS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. TÍTULO HÁBIL À EXECUÇÃO. ENTREGA DA MERCADORIA DEMONSTRADA. PROTESTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extração da duplicata tem sido substituída pela nota fiscal fatura que possui como requisito essencial para cobrança a ciência, pelo devedor, acerca dos valores, do número de duplicatas e da data de vencimento de cada uma delas.
2. As faturas, devidamente protestadas e com o recebimento comprovado das respectivas mercadorias, amparam a pretensão executória, de acordo com o artigo 15, inciso II e 2o, da Lei n. 5.474/68.
3. Nos termos do art. 397 do Código Civil, o descumprimento de obrigação positiva, líquida e com data certa de vencimento constitui em mora o devedor. Em razão disso, os juros de mora devem incidir a partir da data de vencimento da dívida.
4. Recurso desprovido.